Tribunal: TJDFT
Processo: 0002431-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. PERÍCIA EM APARELHO CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A EXPOSIÇÃO DAS MENSAGENS. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. ÂNIMO CALMO INEXIGIDO. AMEAÇAS QUE CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA. DOLO COMPROVADO.
I - Desnecessária a perícia de celular da vítima que espontaneamente apresentou o aparelho para a polícia, no qual foram constatadas as mensagens ameaçadoras.
II - A prova preexistente das ameaças que estava armazenada no aparelho celular da vítima pôde ser obtida mediante a simples visualização do documento, que complementou o seu firme relato a respeito do crime praticado pelo réu, de modo que não se faz necessária autorização judicial para a utilização das imagens no processo, haja vista não se estar diante da hipótese de interceptação telefônica. Preliminares rejeitadas.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça quando as declarações da vítima são firmes e coesas, corroboradas pelas imagens das mensagens de texto enviadas pelo réu em tom ameaçador.
V - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
VI - Restou comprovado que a atitude do apelante foi capaz de intimidar a vítima, incutindo-lhe o temor necessário para a caracterização do delito, tratando-se de conduta típica.
VII - Recurso conhecido e desprovido.